Tribunal: TJBA
Processo: 0000873-80.2011.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000873-80.2011.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDIR DA SILVA CONCEICAO

Advogado(s)
:
MARCELO VELAME BRANCO DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO VENCIDO E NÃO PAGO. FATURA DE 2008. NEGATIVAÇÃO EM 2010. QUITAÇÃO EXTEMPORÂNEA EM 2011, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 188, I, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVA DOCUMENTAL DO AUTOR REFERENTE A ANO POSTERIOR À MORA. IRRELEVÂNCIA PARA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais decorrente de inscrição promovida por concessionária de energia elétrica junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente a fatura vencida em junho de 2008 e paga apenas em maio de 2011, após o ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, fundada em débito real e não pago tempestivamente, configura ato ilícito apto a gerar dano moral; (ii) estabelecer se a quitação extemporânea do débito, realizada após a efetivação da restrição, tem o condão de invalidá-la retroativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição em cadastros de inadimplentes, quando lastreada em débito real e não quitado na data do vencimento, constitui exercício regular de direito do credor, não gerando, por si só, dever de indenizar.

4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não dispensa o consumidor de apresentar lastro probatório mínimo apto a desconstituir a prova documental apresentada pela fornecedora.

5. A declaração de quitação anual referente a exercício posterior ao período de inadimplência não supre a ausência de comprovante de pagamento tempestivo da dívida objeto da restrição.

6. O pagamento extemporâneo da dívida não retroage para invalidar a inscrição legitimamente realizada durante o período de mora.

7. Inexistindo ato ilícito, rompe-se o nexo de causalidade necessário à configuração do dever de indenizar, tornando inviável a condenação em danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (art. 85, § 11, CPC).

Tese de julgamento:

1. O credor que procede à inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito com base em dívida real e não quitada tempestivamente pratica exercício regular de direito, afastando a ilicitude da conduta e o consequente dever de indenizar.

2. A quitação da dívida realizada após a efetivação da restrição não tem eficácia retroativa para invalidar a inscrição que era legítima no momento de sua realização.

3. A Declaração de Quitação Anual emitida em exercício posterior ao período de mora não constitui prova hábil a demonstrar a inexistência do débito no momento da negativação.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 188, I; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA,

Apelação 8135822-06.2020.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, Publicado em 08/07/202

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000873-80.2011.8.05.0072
, em que figuram como apelante VALDIR DA SILVA CONCEICAO e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

A02